Tribunal: TJMT
Processo: 0000781-35.2015.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000781-35.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO FUZZI - CPF: 621.930.661-91 (VÍTIMA), THAYNAM TAGSON RODRIGUES SOUZA - CPF: 703.812.971-60 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO E RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO ILÍCITO DE POSSE DE MUNIÇÃO – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo.

Considerando que as reprimendas individualmente aplicadas ao apelante, menor de vinte e um anos de idade, não ultrapassam um ano e que entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória (independentemente da data de publicação) transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo
107
, inciso
IV
, c/c o artigo
109
, inciso
V
, c/c os artigos
110
,
§ 1o
e
115
, todos do
Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0000781-35.2015.8.11.0092

Apelante:

Thaynan Tagson Rodrigues Souza

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Thaynan Tagson Rodrigues de Souza
,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da ação penal n. 781-35.2015.811.0092 (código 35202), o condenou pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e
artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
, ao cumprimento das respectivas reprimendas de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 1 ano de detenção, além do pagamento cumulado de 20 dias-multa, com a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos.

Nas razões recursais (Id 33933484), a defesa pede a absolvição em relação ao ilícito de receptação, invocando o princípio da insignificância, por entender que o valor do bem é irrisório, e, quanto ao ilícito de posse ilegal de munição de arma de fogo, pede que seja reconhecida a atipicidade da conduta, porquanto foram apreendidas na residência do sentenciado meras duas munições, calibre .28, não havendo qualquer lesão ao bem jurídico tutelado.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 33933487), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do recurso interposto.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 42646468), o Dr. Jorge da Costa Lana observou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, consequentemente, manifesta-se pela declaração da
extinção da punibilidade
do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consoante o relatado,
Thaynan Tagson Rodrigues de Souza

foi condenado pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e
artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
, ao cumprimento das respectivas reprimendas de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 1 ano de detenção, mais pagamento cumulado de 10 dias-multa, com a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos.

Por meio de defensor dativo, apresentou o presente apelo, pugnando pela
absolvição em relação ao ilícito de receptação, invocando o princípio da insignificância, e o reconhecimento da atipicidade da conduta relativa ao delito de posse de munição de arma de fogo.

Contudo, incide na hipótese a

questão prejudicial de mérito, a ser reconhecida
de ofício,
concernente à

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, verifica-se da sentença hostilizada (Id 33933465) que o apelante foi condenado pela prática de dois ilícitos, e nas seguintes reprimendas corpóreas, assim individualizadas:

a)

– Artigo 180,
caput
, Código Penal
– 1 ano de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa.

b)

– Artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 – 1 ano de detenção,
e pagamento de 10 dias-multa.

Importante observar que o douto sentenciante não verificou que o acusado possuía menos de vinte e um anos de idade à época dos fatos, ocorridos em agosto/2015 – o que atrairia a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP).

Seja como for, o fato é que, de acordo com o disposto no artigo 115 do Código Penal,
“são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Dito isso, considerando que o
quantum
das reprimendas individualmente aplicadas não ultrapassa um ano, o prazo prescricional regula-se em 4 anos, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal.

No entanto, como visto alhures, o prazo prescricional
deve ser

reduzido pela metade,
nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois o apelante possuía apenas 20 anos de idade, à época dos fatos (agosto/2015), uma vez que nasceu em 22.1.1995, consoante consta em sua qualificação vista na inicial acusatória e comprovada pelo e documento de identidade (Id 33930983) – de modo que
a prescrição, no caso em comento, regula-se em 2 anos.

Nesse sentido:

“CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Réu apelante menor de 21 anos à época do fato, condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por restritiva de direitos e pena de multa em 10 (dez) dias-multa, sem qualquer insurgência ministerial. Prazo prescricional de 04 (quatro) anos reduzido por metade, por força do disposto nos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal. Transcurso mais de 02 anos entre a data de publicação da sentença condenatória (13.12.2018) e o recebimento da denúncia (12.07.2016). Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, § 1o; 114, inciso II, e 115, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.” (TJ/RS – Ap. Crim. n. 70080776651, 8a CCrim, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 24.4.2019).

No caso, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a) denúncia recebida em 10.9.2015 (Id 33932950); e, b) sentença condenatória proferida em 24.10.2019 (Id 33933465).

Desse modo, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia, até a data da sentença condenatória – independentemente da data de publicação – já transcorreram mais de 4 anos, é de rigor o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Pelo exposto, portanto,
de ofício
, e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, declaro
extinta a punibilidade
de
Thaynan Tagson Rodrigues de Souza
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020